Tribunal: TJPA
Processo: 0808959-62.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808959-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. Acórdão de ID nº 7988810, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 8452261), o embargante aduz omissão no julgado, na medida em que os argumentos do Município não foram analisados adequadamente.

Contextualizando a demanda, arguiu que o MPE ajuizou Ação Civil Pública contra o Município em favor do menor G. P.M., referente aos profissionais de apoio educacional, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ação nº 0829525-07.2017.814.0301, todavia, o juízo de piso interpretou a ação como uma ação civil pública que teria o intuito de discutir toda a política municipal de disponibilização de profissionais de apoio escolar, extrapolando os limites objetivos da lide, transformando a discussão sobre um caso especifico de um único menor, para definir a estruturação de toda a política municipal a respeito da disponibilização dos profissionais de apoio educacional.

Afirma que a ação acima referida abriu margem para o MPE ingressar com o cumprimento provisório de sentença que originou o presente recurso de agravo de instrumento. Ao julgar o pedido de execução provisória, o juiz deu parcial razão ao Município ao reconhecer a improcedência do pedido apenas em relação àqueles que não apresentaram o laudo médico que a sentença estipulava, mas não apreciou o argumento de que há necessidade de laudos multidisciplinares para averiguação da deficiência dos exequentes e nem tampouco a ausência de parâmetros concedidos na sentença para que o Município promova qualquer política pública.

Aponta que dessa decisão manejou-se o presente agravo onde se requereu efeito suspensivo para impedir a continuidade da execução provisória, todavia, o recurso foi conhecido e desprovido, alegando que o julgado apresenta omissão quanto aos argumentos deduzidos nos autos.

Assevera que na ação principal, tanto no nível administrativo quanto no nível judicial, somente foram levantados elementos de prova quanto a situação especifica do menor G.P.M., jamais tendo sido discutida a situação como uma ação coletiva, de amplo alcance de terceiros.

Defende que o título executivo em que se baseia a ação é nulo de pleno direito, considerando que a ação judicial foi inicialmente delimitada como referente ao caso de um estudante e agora se exige cumprimento de sentença contra diversos estudantes e se o título é nulo, a execução provisória é indevida.

Discorre sobre a política existente para os estudantes com deficiência e a necessidade de reunião dos processos que tratam da mesma matéria para se discutir sobre os caminhos adequados para implementação da política pública pleiteada.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanadas as omissões apontadas.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 9219657).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão
no julgado, na medida em que os argumentos do Município não foram analisados adequadamente, defendendo que o título executivo é nulo de pleno direito e por isso, a execução provisória da sentença seria indevida.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Vale lembrar que estamos diante de um recurso de agravo de instrumento em que é vedado adentrar no mérito da causa e apreciar matérias ainda não analisadas pelo juízo de piso.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“Ocorre que a decisão que recebeu a ação civil pública como se ação de execução provisória de sentença fosse foi proferida em momento anterior, não havendo qualquer insurgência/recurso por parte do Município de Belém, operando-se, portanto, a preclusão.

Dessa forma, não cabe se discutir, neste momento processual, o acerto ou não da decisão de 1º grau que recebeu a ação civil pública de obrigação de fazer como ação de cumprimento provisório de sentença, haja vista a preclusão consumativa do direito de recorrer, em razão da não interposição do recurso no momento oportuno/adequado.”

E continua:

“No que tange a alegação de necessidade de intimação do Município de Belém para apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos termos do que dispõe o art. 536, §4º, c/c art. 525 do CPC, este também não merece prosperar. Isto porque, a decisão que ora se recorre é justamente a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido.

Importante aqui registrar que as razões do presente agravo de instrumento são confusas e dão a entender que o recurso refere-se à decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para que o Município de Belém fosse intimado à apresentar impugnação ao cumprimento provisório. Todavia, ao compulsar os autos de 1º grau, observa-se que mesmo tendo sido indeferido o pedido formulado (decisão de id. 13769636), o Município de Belém apresentou sua impugnação (id. 15254745), alegando exatamente os mesmos fatos tratados no presente recurso, impugnação esta que, após manifestação do exequente (id. 16859397), fora rejeitada, conforme decisão de id. 16950755, que ora se agrava.

Quanto a alegação de que as ações não possuem a mesma causa de pedir, também não lhe assiste razão. Um simples cotejo entre o pedido formulado nos autos da ação civil pública originária (Proc. nº 0829525-07.2017.8.14.0301), a sentença lá proferida, e o pedido formulado na ação civil pública recebida como cumprimento provisório de sentença, revela a identidade da causa de pedir entre as ações, qual seja, a necessidade de designação de profissionais na rede pública de ensino municipal para atuar como acompanhante individual dos alunos que dependem de atendimento educacional especializado (AEE).”

Para ao final concluir:

“Por fim, com relação ao argumento de que não foram observados os requisitos determinados na sentença da ação civil pública nº 0829525-07.2017.8.14.0301, em especial, a exigência de documento idôneo (laudo médico), subscrito por profissional do SUS, não lhe assiste razão.

Em análise mais detida dos autos, observa-se que todos os interessados na ação originária deste recurso tiveram sua condição especial devidamente comprovada por laudos médicos expedidos por profissionais vinculados ao Sistema Único de Saúde, senão vejamos:

(...)

Nessa esteira, restando comprovado que os alunos indicados no processo necessitam de um atendimento educacional especializado e uma vez atendidos os requisitos determinados na sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 0829525-07.2017.8.14.0301, a decisão de 1º grau ora atacada revela-se correta, devendo ser restabelecido em sua integralidade.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
junho
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/07/2022